Tribunal: TJPA
Processo: 0030703-15.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, tendo sido preso com a res furtiva e reconhecido pela vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JHONNY MELO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0020072-51.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157,
CAPUT
DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, tendo sido preso com a
res furtiva
e reconhecido pela vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0020072-51.2013.8.14.0401
APELANTE: JHONNY MELO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R e l a t ó r i o

JHONNY MELO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 07 de setembro de 2013, por volta das 19h30min, o recorrente abordou a vítima em via pública, insinuando encontrar-se armado, subtraiu da vítima seu celular e a quantia de R$ 25,00 (vinte reais), empreendendo fuga logo em seguida. Que a vítima acionou a polícia que fazia ronda no local e após diligencia conseguiram prender o recorrente com a res furtiva.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 157 do CPB, em regime aberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPB, por insuficiência de provas.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPB, por insuficiência de provas.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 02 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 22 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 23 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima ANDRÉ FABRÍCIO ROSSAS LEÃO, ouvida em juízo relatou a ação delituosa narrada na denúncia, de que foi abordada pelo recorrente o qual subtraiu seu celular e a quantia em dinheiro, nos mesmos termos do depoimento prestado perante a autoridade policial. (Mídia às fls. 40).

Foi procedido o Termo de Reconhecimento em Juízo do apelante pela vítima (fls. 73), afirmando que o reconhece sem sombra de dúvida como o autor do crime.

O referido depoimento corrobora-se com a oitiva da testemunhas NELSON SANTOS DAS CHAGAS, ROGÉRIO MOTA BATISTA E EDUARDO PINHEIRO DE ARAÚJO, Policiais Militares, que efetuaram a prisão do apelante com a
res frutiva
.

Nesse sentido não lhe assiste razão o pedido de absolvição com base no artigo 386, inciso VII do CPB, vez que cotejando todos os elementos probatórios, mostra-se devidamente comprovada a pratica do crime pelo recorrente.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, assume extrema relevância, nos termos dos julgados abaixo transcritos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora